Tribunal: TJES
Processo: 5009642-46.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009642-46.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCE MATHIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS VIA APLICATIVO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E DEMAIS CREDENCIAIS DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por NILCE MATHIAS em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Aduz a parte autora, em síntese, que foi vítima de fraude, na qual terceiros a teriam induzido a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário que resultaram na contratação de empréstimos indesejados. Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido, em contrarrazões, defende a regularidade das transações e a culpa exclusiva da consumidora, requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, tendo em vista que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, aliada aos documentos que instruem o processo, justifica a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por empréstimos contratados no aplicativo da autora, sob a alegação de fraude.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada pela comprovação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo artigo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, a parte autora alega ter sido vítima de um golpe, mas não produziu qualquer prova mínima de suas alegações, como um número de protocolo da suposta ligação fraudulenta ou qualquer outro indício que pudesse corroborar sua versão dos fatos.

Por outro lado, a instituição financeira recorrida apresentou os logs de transação, os quais demonstram que as contratações foram realizadas por meio do dispositivo da autora, com a utilização de sua senha pessoal e intransferível, e validadas por seus mecanismos de segurança. Tais documentos constituem prova robusta da regularidade formal das operações.

Dessa forma, o conjunto probatório aponta para a ocorrência de fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva da consumidora, que, infelizmente, não se cercou dos cuidados necessários e permitiu que terceiro tivesse acesso a seus dados sigilosos ou a induzisse a realizar as operações.

Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço por parte do banco, não há que se falar em nexo de causalidade que justifique a sua responsabilização. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)